Tribunal: STJ
Processo: 0709998-44.2021.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2224393 - DF(2022/0317164-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE SÁ
AGRAVANTE
: HELIO ALMEIDA GOMES
AGRAVANTE
: ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO FREITAS
AGRAVANTE
: AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HÉLIO CÉZAR AFONSO RODRIGUES - DF008154
ELISA CARIS DE SOUSA - SP205271
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO
ADVOGADOS
: MILLER AMARAL MACHADO - DF030632
DIEGO NUNES PEREIRA GONCALVES - DF028066
CRISTIANO CARVALHO MARINHO - DF053857
AGRAVADO
: ALESSANDRA DE ANDRADE SERRAZES
AGRAVADO
: SIMONE BASTOS VIEIRA
AGRAVADO
: SUELY MARIA SILVA
AGRAVADO
: HELIO SILVA DA COSTA
AGRAVADO
: FILIPE JOSE DE ANDRADE GUEDES
AGRAVADO
: MARCIA MAZO SANTOS
AGRAVADO
: JOAO LEAL NETO
AGRAVADO
: MARIA CELIA MENDONCA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FREIRE DE ALARCÃO - DF036489
GUILHERME ARRUDA DE OLIVEIRA - DF030194
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
Documento eletrônico VDA56299580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 040a90c9-9020-4712-bf89-dc92c450d3f0

fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 040a90c9-9020-4712-bf89-dc92c450d3f0

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2224393 - DF(2022/0317164-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE SÁ
AGRAVANTE
: HELIO ALMEIDA GOMES
AGRAVANTE
: ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO FREITAS
AGRAVANTE
: AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HÉLIO CÉZAR AFONSO RODRIGUES - DF008154
ELISA CARIS DE SOUSA - SP205271
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO
ADVOGADOS
: MILLER AMARAL MACHADO - DF030632
DIEGO NUNES PEREIRA GONCALVES - DF028066
CRISTIANO CARVALHO MARINHO - DF053857
AGRAVADO
: ALESSANDRA DE ANDRADE SERRAZES
AGRAVADO
: SIMONE BASTOS VIEIRA
AGRAVADO
: SUELY MARIA SILVA
AGRAVADO
: HELIO SILVA DA COSTA
AGRAVADO
: FILIPE JOSE DE ANDRADE GUEDES
AGRAVADO
: MARCIA MAZO SANTOS
AGRAVADO
: JOAO LEAL NETO
AGRAVADO
: MARIA CELIA MENDONCA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FREIRE DE ALARCÃO - DF036489
GUILHERME ARRUDA DE OLIVEIRA - DF030194
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
Documento eletrônico VDA55994536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:32
Código de Controle do Documento: 59bf5c28-83ea-47cc-8f05-2b73cf27cbd1

fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.319):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
Os agravantes alegam que o recurso extraordinário preenche todos os
seus requisitos autorizadores do ser regular processamento.
Afirmam que, na hipótese, não houve prestação jurisdicional
compatível com a tese firmada no Tema n. 339 do STF, tendo em vista que
deixou de ser enfrentada questão essencial ao deslinde da controvérsia, a
qual seria apta a infirmar a conclusão do julgado recorrido, circunstância que
ensejaria violação direta ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Asseveram que, mesmo após a oposição de embargos declaratórios,
teria sido mantida a omissão acerca do argumento de que o óbice previsto na
Súmula n. 315 do STJ deveria ser afastado, uma vez que, quando
houver controvérsia acerca da interpretação que se confere a um requisito de
admissibilidade, como no caso dos autos, os embargos de divergência seriam
cabíveis.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55994536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:32
Código de Controle do Documento: 59bf5c28-83ea-47cc-8f05-2b73cf27cbd1

Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.238-1.239):
Documento eletrônico VDA55994536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:32
Código de Controle do Documento: 59bf5c28-83ea-47cc-8f05-2b73cf27cbd1

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do
CPC/2015
RISTJ, os embargos de divergência se destinam à
uniformização da jurisprudência desta Corte, eliminando
eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou
seções distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão
embargado, proferido em agravo nos próprios autos, não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a
análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável a
ao caso em apreço.
Súmula n. 315/STJ
Ademais, inexiste similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados, tendo em vista que o acórdão recorrido,
diversamente do paradigma, não apreciou matéria de mérito, em
razão da Súmula n. 7/STJ.
Como aludido, os embargos de divergência não merecem
conhecimento por causa da impossibilidade de análise da
correta aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso
especial ou do agravo em recurso especial, diante da ausência
de similitude entre o acórdão embargado e o paradigma.
Portanto, são incabíveis os embargos de divergência, consoante
o
§ 4o, do
e o
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência
de razões novas capazes de alterar seus fundamentos.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:32
Código de Controle do Documento: 59bf5c28-83ea-47cc-8f05-2b73cf27cbd1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.224.393 / DF
Número Registro: 2022/0317164-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07099984420218070001 7099984420218070001
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO DE SÁ
EMBARGANTE : HELIO ALMEIDA GOMES
EMBARGANTE : ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ
EMBARGANTE : SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO FREITAS
EMBARGANTE : AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HÉLIO CÉZAR AFONSO RODRIGUES - DF008154
ELISA CARIS DE SOUSA - SP205271
EMBARGADO : CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO
ADVOGADOS
: MILLER AMARAL MACHADO - DF030632
DIEGO NUNES PEREIRA GONCALVES - DF028066
CRISTIANO CARVALHO MARINHO - DF053857
EMBARGADO : ALESSANDRA DE ANDRADE SERRAZES
EMBARGADO : SIMONE BASTOS VIEIRA
EMBARGADO : SUELY MARIA SILVA
EMBARGADO : HELIO SILVA DA COSTA
EMBARGADO : FILIPE JOSE DE ANDRADE GUEDES
EMBARGADO : MARCIA MAZO SANTOS
Documento eletrônico VDA56279062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: ee6c1ddb-e065-4f8a-8d31-0c61c7566821

EMBARGADO : JOAO LEAL NETO
EMBARGADO : MARIA CELIA MENDONCA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FREIRE DE ALARCÃO - DF036489
GUILHERME ARRUDA DE OLIVEIRA - DF030194
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ASSEMBLÉIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DE SÁ
AGRAVANTE : HELIO ALMEIDA GOMES
AGRAVANTE : ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ
AGRAVANTE : SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO FREITAS
AGRAVANTE : AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS : HÉLIO CÉZAR AFONSO RODRIGUES - DF008154
ELISA CARIS DE SOUSA - SP205271
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO
ADVOGADOS : MILLER AMARAL MACHADO - DF030632
DIEGO NUNES PEREIRA GONCALVES - DF028066
CRISTIANO CARVALHO MARINHO - DF053857
AGRAVADO
: ALESSANDRA DE ANDRADE SERRAZES
AGRAVADO
: SIMONE BASTOS VIEIRA
AGRAVADO
: SUELY MARIA SILVA
AGRAVADO
: HELIO SILVA DA COSTA
AGRAVADO
: FILIPE JOSE DE ANDRADE GUEDES
AGRAVADO
: MARCIA MAZO SANTOS
AGRAVADO
: JOAO LEAL NETO
AGRAVADO
: MARIA CELIA MENDONCA
ADVOGADOS : ALEXANDRE FREIRE DE ALARCÃO - DF036489
GUILHERME ARRUDA DE OLIVEIRA - DF030194
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA56279062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: ee6c1ddb-e065-4f8a-8d31-0c61c7566821

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: ee6c1ddb-e065-4f8a-8d31-0c61c7566821